Tribunal: TJMT
Processo: 1013801-46.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013801-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 978.867.501-87 (APELANTE), NELI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 069.648.318-19 (APELADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), GRAZIELE RODRIGUES PESSOA - CPF: 055.023.101-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM ORÇAMENTOS DE CONSERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito que resulta na perda total do veículo, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base no valor de mercado do automóvel na data do sinistro, conforme estabelecido na Tabela FIPE, e não com base em orçamentos de conserto, que podem superar o valor real do bem. O arbitramento da indenização em montante superior ao valor de mercado do veículo configura enriquecimento sem causa do beneficiário da reparação, violando o princípio da justa indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, visando reformar a sentença de ID. 265593834, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1013801-46.2022.8.11.0055, movida por NELI RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 27.660,48 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula nº 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);

DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e a requerida, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, condição de suspensão da exigibilidade da obrigação.”

Em suas razões, de ID. 265593838, o apelante aduz, em síntese, que o apelante o valor arbitrado para os danos materiais está em dissonância com as provas dos autos, devendo ser reduzido para R$16.367,00, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE à época do sinistro, descontado o montante obtido com a venda da carcaça.

Contrarrazões no ID. 265593841, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada intentou a presente ação indenizatória em face do requerido/apelante a fim de ser ressarcida do dano material e moral sofrido em acidente de trânsito causado pelo ora apelante.

A responsabilidade pelo acidente não é objeto de discussão. Nas razões do recurso o apelante questiona tão somente o valor da indenização fixada pelo dano material sofrido.

Pois bem.

O caso é simples e não merece maior digressão.

A questão central dos autos diz respeito ao montante da indenização arbitrada pelo juízo de origem, que adotou como parâmetro orçamentos de conserto do veículo, os quais superam o valor de mercado do bem.

Contudo, conforme apontado na exordial e no laudo de ID 265592797, o automóvel sofreu perda total. Nessa hipótese, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, nos termos da Tabela FIPE, pois tal critério melhor reflete o efetivo prejuízo experimentado pela vítima.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA –
VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie. Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA PARA MANUTENÇÃO. ACIDENTE CAUSADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR . DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA TABELA FIPE.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada, em razão de acidente ocorrido com seu veículo, enquanto estava sob os cuidados da empresa ré para manutenção. 2. O veículo foi conduzido por funcionários da empresa sem autorização do proprietário, ocasião em que sofreram um grave acidente na BR-364, resultando em perda total do automóvel . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve a responsabilidade da oficina pelo dano causado ao veículo, a correção dos valores fixados para indenização e a comprovação dos lucros cessantes. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor de maneira clara e precisa os fundamentos jurídicos que justificam a reforma da sentença, não bastando mera insurgência genérica, ensejando o não conhecimento da apelação nesse ponto. 5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, nos termos do art . 14 do CDC. Restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu enquanto o veículo estava sob a guarda da empresa Apelante e foi causado por imprudência de seus funcionários, conforme atestado no laudo pericial. 6.
O valor da indenização por danos materiais foi corretamente fixado com base na Tabela FIPE, principal referência para o mercado de veículos usados e seminovos, conforme jurisprudência consolidada do STJ .
7. A existência de lucros cessantes foi devidamente comprovada por meio de documentos, justificando a condenação da empresa Apelante ao ressarcimento do valor correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de argumentação específica quanto à redução do valor da indenização por danos morais impede o conhecimento do recurso nesse ponto . 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando o bem sob sua guarda sofre dano por culpa de seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC. 3 . O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base na Tabela FIPE quando houver perda total do veículo. 4. Os lucros cessantes devem ser indenizados quando comprovados que a perda do veículo gerou prejuízo financeiro.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2024; TJ-MG, AC 10024101711976001, Rel . Des. Ramom Tácio, julgado em 27/05/2020.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110262520198110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

Dessa forma, o valor da indenização deve ser reformado para corresponder ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE à época do sinistro, e não ao valor orçado para o conserto, evitando-se enriquecimento indevido das apeladas.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de readequar o valor da indenização por danos materiais para o montante correspondente ao valor do veículo conforme Tabela FIPE na data do sinistro, descontado eventual quantia obtida com a venda da carcaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025